Tribunal: STF
Processo: HC 229078
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisca Valeska Pereira Monteiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que as instâncias de origem, ao fundamentarem o indeferimento da medida pleiteada, ressaltaram que (grifei):



    Realmente, a apontada posição de liderança ocupada pela ora recorrente em organização criminosa de alta periculosidade, aliada ao seu histórico criminal - com registro de outras três ações penais, duas delas com condenação - e à informação de anterior descumprimento do monitoramento eletrônico em duas oportunidades, permite concluir que se trata de situação excepcionalíssima, devidamente fundamentada pelas instâncias a quo, valendo destacar do acórdão impugnado o seguinte trecho (fls. 71/74 - grifo nosso):



    […]



    Ocorre, entretanto, que a conduta da acusada/paciente amolda-se nas situações excepcionalíssimas previstas no habeas corpus coletivo 143.641/SP, uma vez que, ao que tudo indica, a paciente ocupa posição de liderança na organização criminosa estruturada Comando Vermelho – CV, bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista as diversas ações penais a que responde, fazendo do crime seu meio de vida. 



    Explicando melhor. 



    Em consulta aos autos de origem - Representação pela prisão preventiva (nº 0214385-89.2021.8.06.0001) da ora paciente, mais conhecida como “Majestade” -, verifica-se que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, promoveu intensa investigação sobre sua conduta delitiva, conforme Relatório Técnico nº 20/2021 de fls. 17/41, sendo ela apontada como líder da organização criminosa Comando Vermelho – CV, bem como é considerada membro do “Conselho Permanente” dessa facção, fatos esses advindos do celular apreendido na prisão de Marcus Vinicius Nepomuceno Serpa Filho, vulgo “Marcola”, com data de 25 de novembro de 2020.



     Por oportuno, transcrevo trechos do decreto prisional (fls. 59/66, autos principais): 



    [...] 



    Além disso, destaca-se que há nos autos a informação de que a paciente já descumpriu benefícios cautelares por duas vezes (fls. 101/103 dos autos de origem), o que demonstra o seu descaso com as medidas impostas pela justiça. 



    Também foram acostadas informações da Secretaria de Administração Penitenciária - SAP sobre duas violações ao sistema de monitoração eletrônica (fls. 102/103, autos de origem), em que rompeu a respectiva tornozeleira, sendo a última datada de 23 de março de 2021, permanecendo foragida da Justiça e em plena atividade delitiva (voltando a delinquir), só sendo capturada em outro Estado da Federação.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente